Tribunal: TJSP
Processo: 1024209-57.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação de serviço evidenciada – Incumbe às instituições monitorar as operações que fogem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação de serviço evidenciada – Incumbe às instituições monitorar as operações que fogem da normalidade do cliente, como ônus pela facilitação do crédito – Culpa exclusiva da vítima não configurada – Transações bancárias que destoam de seu perfil de movimentações financeiras da autora, realizadas em valor exorbitante no lapso temporal de duas horas, constituindo forte indicativo de fraude – Falha na prestação de serviço configurada – Responsabilidade objetiva, nos moldes do art.14 do CDC, mesmo em caso de fraude cometida por terceiro – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Inexigibilidade dos débitos impugnados.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Aborrecimento com a cobrança indevida não supera o mero dissabor – Inexistência de negativação – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024209-57.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DILMA DE
FATIMA GONÇALVES CARVALHO PUCA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento ao recurso em maior extensão e declara voto.
Declara voto o 3o Desembargador", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 09 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1024209-57.2016.8.26.0001
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível Foro Regional de Santana
Juiz prolator:
Cinthia Elias de Almeida
Processo:
1024209-57.2016.8.26.0001
Apelante:
Dilma de Fatima Gonçalves Carvalho Puca
Apelado:
Banco Itaucard S/A
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade
de débito, com pedido de indenização por danos materiais e
morais Fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”
Sentença de improcedência Recurso da autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Relação negocial regida pelo
CDC Falha na prestação de serviço evidenciada Incumbe às
instituições monitorar as operações que fogem da normalidade do
cliente, como ônus pela facilitação do crédito Culpa exclusiva
da vítima não configurada Transações bancárias que destoam de
seu perfil de movimentações financeiras da autora, realizadas em
valor exorbitante no lapso temporal de duas horas, constituindo
forte indicativo de fraude
Falha na prestação de serviço
configurada Responsabilidade objetiva, nos moldes do art.14 do
CDC, mesmo em caso de fraude cometida por terceiro

Inteligência da Súmula 479 do STJ Inexigibilidade dos débitos
impugnados.
DANOS MORAIS
Não ocorrência
Aborrecimento com a
cobrança indevida não supera o mero dissabor Inexistência de
negativação Indenização por dano moral deve ser reservada para
os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra ou à
imagem. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21083
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 333/335, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexistência e inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por
danos materiais e morais, relativa a fraude bancária (“golpe do motoboy”).
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
A apelante sustenta ter sido vítima de fraudadores
que, passando-se por funcionários do banco, obtiveram seu cartão e senha
e efetuaram compras irregulares, malgrado não informasse seus dados por
telefone. Alega ter havido aumento de limite de seu cartão poucos dias
antes da fraude, e que apenas seguiu o que acreditava ser o protocolo para
cancelamento do produto, com registro boletim de ocorrência policial.
Aduz ter havido falha na prestação do serviço,
incumbindo à administradora do cartão adotar bloqueio preventivo quando
verificadas movimentações suspeitas ou exorbitantes, destoando as
operações impugnadas de seu perfil de consumo sem que o réu
comprovasse o contrário, pelo total de R$ 26.000,00. Argumenta ser a
instituição financeira objetivamente responsável por vícios do serviço,
ainda que decorrente de fraude cometida por terceiro, não sendo a autora
exclusivamente responsável pelo ocorrido.
Sustenta ter sofrido danos morais passíveis de
indenização com a fraude em questão, por se encontrar em vulnerabilidade
psicológica à época, passando a sofrer cobranças indevidas do banco réu
depois da rejeição de seu pedido administrativo. Sustenta ser hipertensa e
fazer uso de medicamentos controlados, bem como encontrar-se em
recuperação de cirurgia.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
A autora narrou ter sido vítima de fraude na tarde do
dia 12/07/2016, quando recebeu telefonema de pessoa que se identificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como funcionário do banco réu e questionou acerca da autenticidade de
operações em seu nome, vindo a obter sua senha pessoal e a coletar seu
cartão de crédito em sua residência, após ludibria-la de que este seria o
procedimento para cancelamento do produto (“golpe do motoboy”).
De posse de seu cartão e senha, os falsários teriam
realizado seis compras vultosas a crédito, pelo valor total de R$ 24.665,00,
utilizando o limite de crédito de R$ 26.000,00 que teria sido aumentado
alguns dias antes sem o seu consentimento. Como acima relatado,
informou encontrar-se psicologicamente fragilizada à época, sendo-lhe
negado ressarcimento pelo banco na seara administrativa.
Pela
responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira pelas falhas na prestação do serviço e fraudes cometidas por
terceiros, postulou fosse declarada a inexistência e inexigibilidade dos
débitos indicados, condenando-se o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em sede de antecipação de tutela,
requereu abstenção do réu a apontar os débitos em cadastro de
inadimplentes, o que se deferiu (fls. 93/94).
Juntou, à inicial, faturas dos cartões em período
anterior à fraude (fls. 31/57), prontuários médicos (fls. 58/65),
comprovantes das compras impugnadas e faturas correspondentes (fls.
66/67 e 75/79), além da notificação extrajudicial encaminhada ao banco
(fls. 68/70) e boletim de ocorrência policial (fls. 71/73).
O réu apresentou defesa (fls. 171/181). Argumentou
não ser responsável pela fraude, ocorrida por culpa exclusiva da
consumidora e de terceiro, sem falha na prestação do serviço, porquanto
efetuadas as compras com o cartão e senha da autora fora do
estabelecimento bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou não proceder a retirada de cartões de seus
clientes em residência, tendo a autora confessado o repasse da senha
também em atendimento telefônico posterior, cuja gravação foi juntada aos
autos
(fl.
323).
Informou
que
as operações foram realizadas
presencialmente antes do bloqueio do plástico, sendo determinante para o
sucesso da fraude a entrega do cartão intacto pela autora, de forma a tornar
hígida sua cobrança pelo banco, que não se responsabiliza pelo furto
sofrido pela parte.
Juntou laudos referenciados acerca do caso,
contendo faturas e registro das operações (fls. 196/209 e 210/229), além de
informações acerca do sistema de segurança do produto (fls. 230/288).
Frustrada a tentativa de conciliação (fl. 289), houve
réplica, com informação de pagamento das despesas não impugnadas (fls.
297/301 e 305/312).
Depois de nova manifestação do requerido (fls.
315/318), sobreveio a sentença de improcedência da demanda, atacada
pelo recurso em julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, o
recurso merece parcial acolhida.
Inicialmente, qualifica-se a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva. No mais, o
C. STJ já emitiu entendimento sumulado acerca da aplicação do CDC às
instituições financeiras:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável às instituições financeiras.
Como se sabe, a facilitação do uso do dinheiro
desenvolvida pelos bancos expõe o consumidor a uma série de
vulnerabilidades inerentes à sociedade atual.
Na
responsabilidade
objetiva
do
banco-réu,
decorrente do risco criado pela atividade profissional, teoria dotada pelo
Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 927, parágrafo único, do
Código Civil, o fato de terceiro não rompe o nexo causal entre a atividade
lucrativa e o dano, pois evidenciada a falha no dever de desenvolver sua
atividade com garantias de segurança ao consumidor.
Conforme disposto na Súmula no 479 do C. STJ, “as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
A autora negou ter realizado ou autorizado as
operações. Ocorre que a demandante recebeu uma ligação de uma pessoa
que se identificou como funcionária do requerido, informando-lhe acerca
da suspeita de fraude de seus cartões de crédito. Não desconfiando que se
tratasse de um engodo, a requerente confirmou seus dados.
Não se olvida que o portador de cartão bancário
deva manter seu cartão e dados sigilosos guardados e seguros, a fim de
evitar fraudes.
Ressalta-se, contudo que as operações questionadas
ocorreram entre as 14 e 16 horas do dia 12/07/2016 (fls. 208 e 228), pela
exorbitante quantia de R$ 24.665,00 neste breve lapso temporal, posterior
à fraude cometida contra a autora no início da tarde daquele dia. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações são incompatíveis com o perfil de uso do produto pela autora,
como se vê por suas faturas anteriores (fls. 31/57).
No caso, a autorização dada pelo banco para o uso
do cartão em transações destoantes do padrão de consumo da autora
configura falha na prestação do serviço, no que tange à necessária
segurança das operações bancárias.
Infelizmente, tais golpes não são novidade nos dias
atuais, incumbindo ao fornecedor de serviço reforçar o sistema interno de
forma a afastar maiores prejuízos.
Dessa forma, é devida a reversão do julgado, a fim
de se declarar a inexistência e inexigibilidade das operações fraudulentas
apontadas pela autora com a inicial, devendo o réu se abster de efetuar sua
cobrança por qualquer meio, especialmente por apontamento em cadastro
restritivo.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
DECLARATÓRIA - r. sentença de parcial procedência

recurso do banco réu - cartão de crédito
"golpe do
motoboy" - responsabilidade objetiva caracterizada

súmula 479 do STJ fortuito interno, já que as compras
realizadas fogem ao padrão de consumo do autor falha
na segurança art. 7o, § único e art. 14, caput, do CDC
precedentes fixação de honorários recursais sentença
mantida recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1082667-56.2019.8.26.0100; Rel.
Achile Alesina; 14a Câmara de Direito Privado; j.
30/01/2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
RESTITUIÇÃO DE VALORES
Cartão de crédito e débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conta corrente "Golpe do motoboy" - Pessoa que se
fez passar por funcionário do Banco
Lançamentos não
reconhecidos Responsabilidade da Instituição Financeira,
que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as
quais destoaram do perfil de consumo dos Autores

Honorários advocatícios sucumbenciais Alegado excesso
Inocorrência
Valor arbitrado no patamar mínimo de
10% da condenação - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1015774-89.2018.8.26.0562; Rel.
Mario de Oliveira; 38a Câmara de Direito Privado; j.
24/01/2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA Autora que foi vítima do 'golpe do
motoboy' Golpistas que possuíam informações da autora
protegidas pelo sigilo bancário
Compras realizadas que
superaram seu padrão de consumo
Falha na prestação
dos serviços
Inexigibilidade do débito
Recurso nesta
parte provido. RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais
- O mero aborrecimento decorrente da cobrança abusiva
não gera o dano - Inexistência de dano moral

Indenização indevida Recurso nesta parte improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007255-28.2019.8.26.0001; Rel.
J. B. Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; j.
28/11/2019).
De outra via, a indenização por danos morais não se
mostra devida no caso em tela. Não se vislumbra, nos fatos narrados,
violação das esferas de intimidade, privacidade ou honra da autora, a
ensejar a condenação do réu à sua indenização.
Inexistiu negativação de seu nome, ou qualquer
outro elemento capaz de caracterizar referida violação, sem que as
cobranças tenham alcançado a esfera da publicidade. O trauma decorrente
do golpe sofrido pela autora é imputável aos fraudadores, respondendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco apenas pela negativa ao cancelamento dos débitos.
A indenização por dano moral deve ser reservada
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser
convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a
ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto
e fomento à indústria do dano.
Parcialmente vencidas ambas as partes, condena-se
o réu a arcar com dois terços das custas e despesas processuais e a autora
com o restante, repartindo-se em igual proporção os honorários
advocatícios fixados em 13% do valor atualizado da causa.
Reciprocamente
sucumbentes
as
partes
em
igualdade, devem ambas arcar com metade das custas e despesas
processuais, e com honorários advocatícios à parte adversa, fixados em
15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
reformando-se a sentença para declarar inexistentes e inexigíveis os débitos
indicados na inicial.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-57.2016.8.26.0001
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110393
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Dilma
de
Fátima
Gonçalves
Carvalho Puca ajuizou a presente ação
contra Banco Itaucard S/A., a pretexto de
que foi vítima do denominado “golpe do
motoboy”, sendo seu cartão de crédito
subtraído e utilizado indevidamente por
terceiros.
Em virtude dos fatos narrados, a
autora
objetiva
a
declaração
da
inexigibilidade da quantia de R$24.665,00
(vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e cinco reais), bem como o recebimento da
correspondente indenização por danos
morais. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Acerca
da
matéria,
leciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense, 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
É certo que a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentimentos e sensações negativas, em
razão da falha na prestação de serviços
da instituição financeira, consistente na
autorização de transações com o cartão
de crédito que destoam do perfil de
consumo da requerente, mormente por se
tratar de pessoa idosa e enferma.
Portanto, a autora faz jus à
correta e justa indenização, que se arbitra
em R$10.000,00 (dez mil reais), observados
os limites da razoabilidade e ponderação.
Referida verba deverá ser acrescida dos juros moratórios,
contados desde a citação, nos moldes do
artigo 405 do Código Civil Brasileiro e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, na forma da Súmula no 362
do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a ré deve arcar exclusivamente com o pagamento das
custas e despesas processuais e com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento dos honorários advocatícios
em favor do patrono da requerente, em
10%
(dez por cento) do valor da condenação. PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, em maior extensão.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40314
Apelação Cível no 1024209-57.2016.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Dilma de Fatima Gonçalves Carvalho Puca
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência e
inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos materiais e
morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 333/335.
Pedi vista diante do voto do eminente relator que deu
provimento parcial ao recurso para declarar inexistentes e inexigíveis os
débitos indicados na petição inicial e do segundo desembargador que deu
provimento ao recurso em maior extensão para condenar o Banco ao
pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 e arcar com a totalidade
da sucumbência.
Respeitado o entendimento do eminente desembargador
Carlos Alberto Lopes, o meu voto acompanha o do relator porque a autora não
sofreu os alegados danos morais considerando que seu nome não foi
negativado e os fatos alegados não tiveram repercussão na sociedade vale
dizer ficaram na esfera íntima da recorrente, caracterizando-se como mero
aborrecimento, tal como consignado no douto voto condutor. Em
consequência, a sucumbência deve ser mantida como proposto pelo relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2) Ante o exposto, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso para declarar a inexistência e a inexigibilidade dos débitos descritos na
petição inicial.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13796526
10
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
138A947F
15
16
Declarações de
Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1404C80A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024209-57.2016.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.